Tribunal: TJDFT
Processo: 0727579-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DE CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DEPENHORA. DECISÃO MANTIDA.
Em não se constatando, no caso concreto, o abandono da causa por parte do Credor, revela-se escorreita a decisão da Juíza de origem por meio da qual, em vez de extinguir o Feito, determinou a suspensão do processo com fundamento no inc. III do art. 921 do Código de Processo Civil.
Agravo de Instrumento desprovido.